Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Prisão preventiva. Ato obsceno e Importunação sexual. Periculosidade. Suspeita de distúrbio mental. Medidas cautelares diversas insuficientes.
A periculosidade do paciente – que não se intimidou em importunar mulheres em via pública e na presença de várias pessoas, ora exibindo deliberadamente o órgão genital após jogar pedras em estabelecimento comercial, ora perseguindo mulher com o órgão genital exposto -, somada à suspeita de distúrbio mental do paciente e ao fato de que ele não tem endereço certo no Distrito Federal, evidencia a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.